Tribunal: STF
Processo: Rcl 80725
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Langon Cosméticos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo n. 0000954-61.2020.5.09.0651. 



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que “No caso em apreço, o primeiro grau de jurisdição, o E. Regional do Trabalho da 9ª Região e o C. Tribunal Superior do Trabalho, desafiaram decisões vinculantes da Corte Suprema, ao decidir de maneira frontalmente contrária às decisões firmes e reiteradas do Supremo, reconhecendo vínculo empregatício num contrato eminentemente cível, firmado regularmente entre duas pessoas jurídicas. (ADPF n° 324, RE n° 958.252, ADC n° 48, ADI n° 3961, ADI n° 5625, Tema n° 383, Tema n° 550, Tema n°725)” (eDOC 1, p. 4).



    Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula 734 do STF, tendo em vista que “o processo de execução que ora se inicia se baseia em título inconstitucional, e as medidas atacadas nessa fase executória possuem recursos aptos, como v.g. os embargos à execução, que podem rediscutir com profundidade e amplitude o conteúdo da decisão hostilizada” (eDOC 1, p. 5).



    Pontua que “de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável HIPERSSUFICIÊNCIA, como no caso do processo principal” (eDOC. 1, p. 10).



    Sustenta, também, a necessidade de suspensão do processo originário até julgamento de mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral. 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, DIRCE ROGALSKI SABINO DA SILVA, parte beneficiária propôs reclamação trabalhista em face da reclamante e outros, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes no período compreendido entre 15.10.2012 a 29.12.2020, bem como o pagamento dos consectários legais (eDOC 21, p. 6). 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. Confira-se trecho do acórdão:



    “Considerando esse contexto e os demais elementos nos autos, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para configuração da relação empregatícia com relação à recorrente no período de ‘pejotização’ da recorrida, motivo pelo qual a sentença merece prevalecer como posta, inclusive com os consectários legais deferidos” (eDOC 18, p. 8)



    Em consulta ao site do TRT da 9ª Região, verifica-se que o ato reclamado transitou em julgado em 30.1.2025, quando foi iniciada a liquidação. Registre-se que ainda não foi proferida nenhuma decisão na fase de cumprimento de sentença.



     No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Súmula 734).



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente